Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713681-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0715011-52.2020.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor de ANTONIO PEREIRA COSTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120860760 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a venda particular do veículo penhorado, devendo o valor obtido com a alienação ser depositado judicialmente. Em suas razões recursais (ID 34914471), a agravante sustenta que é dispensável a realização de depósito judicial, porquanto prestará contas quanto à alienação particular do veículo, não havendo previsão legal para a exigência de tal procedimento. Defende, ademais, o cabimento da reversão da execução para a ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo objeto do contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, foi localizado e apreendido. Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade do depósito judicial do produto da venda do veículo. Em provimento definitivo, postulou a reforma do decisum, a fim de que seja afastada tal obrigação. Pugna, ainda, pela reforma da decisão pela qual foi indeferido o pedido de reversão da execução em ação de busca e apreensão. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 34914472. É o relatório. Decido. De início cumpre ressaltar que o recurso não deve ser conhecido em relação ao pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de reversão da execução em ação de busca e apreensão, porquanto configurada a preclusão a respeito da pretensão recursal. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo anterior exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. 1 Fredie Didier Jr, conceitua a preclusão consumativa nos seguintes termos: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.2 No caso em apreço, a agravante interpusera agravo de instrumento contra a decisão pela qual fora indeferida a reconversão da execução em ação de busca e apreensão, o qual foi distribuído à egrégia 1a Turma Cível sob o n. 0708966-70.2022.8.07.0000. O agravo de instrumento em questão não foi conhecido, tendo em vista a preclusão temporal, uma vez que a agravante interpôs o recurso de forma intempestiva. Assim, tendo a agravante exercido o direito de recorrer contra a decisão denegatória da reversão da execução em ação de busca e apreensão, mostra-se configurada a preclusão consumativa, a inviabilizar a rediscussão da matéria no agravo de instrumento ora em apreço. Por conseguinte, não conheço do recurso quanto a este particular. Em relação às demais matérias suscitadas no recurso, estão presentes os pressupostos processuais, devendo ser admitido o processamento do agravo de instrumento. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se estaria evidenciada a exigibilidade do depósito judicial do valor arrecadado com a venda do veículo penhorado no processo executivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis 3 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.3 Da análise dos autos do processo originário, observa-se que a agravante propôs ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, tendo por objeto o saldo devedor de contrato de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária. No agravo de instrumento interposto, a exequente afirma que houve a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, tendo sido deferida, pelo d. Magistrado de primeiro grau, a venda particular bem, e determinado que o valor obtido com a alienação fosse depositado judicialmente. Nada obstante a agravante sustente a ausência de previsão legal quanto à determinação de depósito judicial do montante obtido com a alienação do veículo, é preciso observar que não se trata de hipótese de venda de bem móvel alienado fiduciariamente, baseada no artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969, mas de ato expropriatório de bem móvel penhorado no curso de demanda executiva. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a execução por quantia certa, disciplina a satisfação do crédito exequendo nos seguintes termos: Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: (...) Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Percebe-se, dessa forma, que o produto da venda do bem penhorado deve ser depositado em conta judicial, cujo levantamento pelo credor observará as regras insertas nos artigos 906 e 907 do Código de Processo Civil. Portanto, não há qualquer ilicitude na determinação de depósito judicial do valor arrecadado com a venda particular do veículo penhorado, de modo a assegurar ao executado o levantamento de eventual saldo remanescente. Ademais, em consulta aos autos do processo originário, constata-se que o d. Magistrado de primeiro grau, em decisão exarada no dia 05/05/2022 (ID 123618115), determinou o sobrestamento da tramitação da execução, até o julgamento do agravo de instrumento ora em apreço, observado o prazo máximo de 4 (quatro) meses, o que evidencia a inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação a justificar a atribuição do efeito suspensivo requerido pela agravante. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 13:16:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. 3. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.